Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714627-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA., contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0008613-49.2014.8.07.0001, a qual tem como exequente RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F. Ao que consta dos autos, a agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe à recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 18:16:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador